Tribunal: TJMT
Processo: 1000382-73.2019.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000382-73.2019.8.11.0051
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação Declaratória de Irregularidade na Cobrança de Débito movida por Darcy Eberhard, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a irregularidade na medição das faturas da UC n.o 6/176581-7 referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019 e, determinar o recálculo destas de acordo com a média aritmética dos 12 (doze) meses antecedentes à sua aferição.
O Juiz sentenciante, ainda, condenou a Concessionária de Serviço Público à restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior pelo Autor, com o acréscimo de correção monetária (INPC) a partir do desembolso e juros moratórios (1% ao mês) a partir da citação.
Via de consequência, julgou prejudicada a tutela jurisdicional referente ao pedido contraposto, ante a perda superveniente do interesse de agir.
Por fim, condenou a empresa ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) do proveito econômico que se traduz na soma das diferenças das faturas após recálculo.
Em suas razões, a Apelante alega a incompetência do Juizado Especial Cível pois, imperiosa a realização de prova pericial para o escorreito deslinde da causa.
Assegura a legalidade do corte do fornecimento do serviço haja vista o inadimplemento das faturas.
Aduz que os débitos impugnados refletem o efetivo consumo de energia elétrica pelo Apelado, o qual pode ter apresentado aumento em razão da sazonalidade.
Assegura que não há falar em aumento injustificado de valor da fatura, já que as bandeiras tarifárias constituem forma diferente de apresentar o custo que hoje já está na conta de energia, mas geralmente passa despercebido.
Salienta que o pagamento do valor referente ao débito sub judice é devido, fato este que enseja a acolhida do pedido contraposto formulado ao Juiz a quo.
Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença.
Contrarrazões no ID. 97534031.
Eis o relatório. Decido.
Desde logo, verifica-se que o caso se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no verbete 568/STJ, em que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJE 17/03/2016). Diante disto, passo a analisar e decidir monocraticamente.
Exsurge dos autos que Darcy Eberhard ingressou com Ação Declaratória de Irregularidade na Cobrança de Débito em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. alegando que, em 13/11/2018, foi realizada inspeção em sua unidade consumidora com a retirada do medidor de energia elétrica e o encaminhamento para a análise técnica laboratorial agendada para 04/12/2018.
Aduziu que outro medidor foi instalado no local e, na fatura do mês de janeiro/2019 foi apurado o consumo de 6.818kWh, que corresponde a R$ 5.870,67 (cinco mil, oitocentos e setenta reais e sessenta e sete centavos) e, no mês de fevereiro 6.263 kWh, equivalente a R$ 5.373,22 (cinco mil, trezentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos).
Salientou que estes consumos são muito superiores à média dos últimos 12 meses (2.623kWh) e, por essa razão, formulou reclamação administrativa na empresa Ré, a qual recebeu o protocolo n.o 54610435.
O Autor enfatizou que, por receio de ter o fornecimento de energia elétrica suspenso, efetuou o pagamento da fatura vencida em fevereiro/2019; no entanto, em 18/02/2019 recebeu “comunicado de corte”.
Frisou ter registrado nova reclamação administrativa, esta sob o protocolo n.o 5316795 e, em resposta, a empresa afirmou não ter sido constatado erro de leitura.
Argumentou que não houve aquisição de novos equipamentos para o estabelecimento onde está instalada a UC; logo, carece de justificativa o aumento desmedido do consumo de energia elétrica.
Ressaltou não ter recebido qualquer comunicação acerca do resultado da inspeção no equipamento medidor, de modo que a cobrança é abusiva.
Posto isso, requereu seja declarada a irregularidade na cobrança do débito apresentado pela Ré, devolvendo as quantias comprovadamente pagas e, seja determinada a emissão de faturas na média verificada nos últimos 12 (doze) meses.
O pedido liminar foi deferido e determinado que a Concessionária se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica, bem como de incluir o nome do consumidor no cadastro de proteção ao crédito. Determinou, ainda, que as faturas de energia elétrica encaminhadas à parte autora fossem emitidas de acordo com a média de consumo dos últimos 12 (doze) meses até o deslinde da causa (ID. 97533957 e ID. 97533961).
O decisum, em que pese desafiado pela Energisa por meio do RAI n.o 1005586-57.2019.8.11.0000, foi mantido incólume por esta Câmara Julgadora na sessão realizada em 26/06/2019.
Contestação no ID. 97533990 e Réplica no ID. 97534007.
Intimados para especificação de provas que pretendiam produzir, a parte Autora requereu a prova testemunhal para demonstrar que não houve mudança no layout do interior do imóvel, e a parte Ré pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID. 97534010 e ID. 97534012).
Na sentença o Juiz concluiu que a lide dispensa instrução processual e, considerando o conjunto probatório apresentado, julgou procedentes os pedidos, declarou a irregularidade na medição das faturas da UC n.o 6/176581-7 referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019, e determinou o recálculo de acordo com a média aritmética dos 12 (doze) meses antecedentes à aferição.
Ainda condenou a Concessionária de serviço público à restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior pelo consumidor, com o acréscimo de correção monetária (INPC) a partir do desembolso e juros moratórios (1% ao mês) a partir da citação.
Via de consequência, julgou prejudicado o pedido contraposto, ante a perda superveniente do interesse de agir.
Por fim, condenou a empresa ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) do proveito econômico que se traduz pela soma das diferenças das faturas, após recálculo.
Inconformada, Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. interpôs este Apelo.
De proêmio, registro que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a concessionária de serviço público e o usuário final, já que se enquadram na figura de fornecedor e consumidor, nos termos dos artigos 3o e 2o do CDC.
Quanto à incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento da causa, não vejo interesse recursal, já que a sentença foi proferida pelo Juiz 2a Vara Cível de Comarca de Campo Verde.
No que tange à legalidade do corte de elétrica, a Apelante também carece de interesse recursal porque, conforme narrativa exposta, não houve suspensão dos serviços na Unidade Consumidora pertencente ao Apelado, mas tão somente o comunicado de corte.
A Recorrente, noutro ponto, defende que as cobranças são válidas e refletem o real consumo.
Consoante relatado, o aumento excessivo do consumo de energia iniciou após a troca do medidor de energia elétrica da UC do Apelado.
Segundo o que consta no TOI n.o 640645, em 13/11/2018 foi identificado o procedimento irregular no medidor e por isso foi retirado o equipamento para ser submetido à avaliação técnica (ID. 97529498 – Pag. 1 e 2).
No “Comunicado de Substituição de Medidor” consta que a aferição do aparelho seria realizada em 04/12/2018 no laboratório IPEM/MT (órgão delegado do Inmetro), tendo o consumidor assinalado que não desejava acompanhar este procedimento (ID. 97529498 – Pag. 3).
É cediço que, em 09/09/2010, a Agência Nacional de Energia – ANEEL, publicou a Resolução Normativa n.o 414, que estabelece condições gerais do fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada.
De acordo com os art. 129, 133 e 137 da citada norma regulamentadora, quando o consumidor opta por não acompanhar a avaliação técnica do equipamento de medição, incumbe à Concessionária de Serviço Público comunicar-lhe o resultado da análise técnica porque, é a partir do recebimento deste relatório conclusivo que o consumidor pode solicitar aferição do equipamento de medição pelo órgão metrológico:
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;
III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;
IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e
V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:
a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e
b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.
§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.
§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.
§ 4o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.
§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.
§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o.
§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.
§ 8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.
§ 9o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7o.
§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.
§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.
Art. 133. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a respeito dos seguintes elementos:
I – ocorrência constatada;
II – memória descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e reativas excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução;
III – elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da medição fiscalizadora, quando for o caso;
IV – critérios adotados na compensação do faturamento;
V – direito de reclamação previsto nos §§ 1o e 3o deste artigo; e
VI – tarifa(s) utilizada(s).
§ 1o Caso haja discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos valores, o consumidor pode apresentar reclamação, por escrito, à distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) dias da notificação.
§ 2o Na hipótese do § 1o, a distribuidora deve comunicar, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, o resultado da reclamação ao consumidor, incluindo, em caso de indeferimento, informação sobre o direito do consumidor em formular reclamação à ouvidoria da distribuidora com o respectivo telefone, endereço para contato e demais canais de atendimento disponibilizados, observado o disposto no §1o do art. 200.
§ 3o Nos casos de diferenças a pagar, o vencimento da fatura com as diferenças, independente da data de sua apresentação, deve ocorrer após o término do prazo previsto no § 1o nos casos onde o consumidor não apresente sua reclamação, ou somente após a efetiva comunicação da distribuidora, nos casos do § 2o, considerados adicionalmente os prazos mínimos estabelecidos no art. 124.
§ 4o Na hipótese de o montante cobrado a maior não ter sido pago, a distribuidora deve cancelar a cobrança do referido valor e providenciar o reenvio da fatura com os valores devidamente ajustados.
§ 5o O prazo máximo para apuração dos valores, informação e apresentação da fatura ao consumidor nos casos de procedimentos irregulares ou deficiência de medição é de 36 (trinta e seis) meses a partir da emissão do TOI.
Art. 137. A distribuidora deve realizar, em até 30 (trinta) dias, a aferição dos medidores e demais equipamentos de medição, solicitada pelo consumidor.
[omissis]
§ 2o A distribuidora deve entregar ao consumidor o relatório de aferição, informando os dados do padrão de medição utilizado, as variações verificadas, os limites admissíveis, a conclusão final e os esclarecimentos quanto à possibilidade de solicitação de aferição junto ao órgão metrológico.
§ 3o O consumidor pode, no prazo de 30 (trinta) dias, contado a partir do recebimento da comunicação do resultado da distribuidora, solicitar posterior aferição do equipamento de medição pelo órgão metrológico, devendo a distribuidora informar previamente ao consumidor os custos de frete e de aferição e os prazos relacionados, vedada a cobrança de demais custo
Observa-se, contudo, que a Apelante não comprovou ter submetido o aparelho medidor à aferição junto ao laboratório IPEM/MT, haja vista a ausência do relatório conclusivo neste caderno processual, bem como do comprovante de entrega do documento ao Apelado.
Desperta atenção, nutro viés, inobstante a Recorrente afirmar a irregularidade do medidor, que a empresa não emitiu a fatura de recuperação de consumo da diferença dos valores a cobrar em virtude da inconsistência no aparelho que estava instalado na UC do Recorrido.
Nessa vertente, revela-se plausível a dúvida do Apelado quanto à exatidão da fatura dos meses posteriores à troca do medidor, uma vez que nos 12 (doze) meses antecedentes o consumo médio era de 2.623 kWh/mês e, após, passou a a ser superior a 6.000 kWh/mês.
Imperioso reiterar que, em se tratando de relação consumerista, incumbe à Apelante o ônus de comprovar a regularidade do valor cobrado do consumidor, o que não restou demonstrado na hipótese dos autos.
Dessume-se, pois, que a Apelante não apresentou prova capaz de corroborar suas ilações, e não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, II, do CPC.
Necessário frisar que o valor cobrado pela prestação de serviço de energia elétrica deve corresponder, rigorosamente, ao consumo e a concessionária deve fornecer os instrumentos que permitam essa leitura de maneira precisa e incontroversa.
Importante anotar, ainda, que mesmo intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a Apelante pugnou pelo julgamento antecipado do feito.
Não pairam dúvidas, pois, a respeito da irregularidade da cobrança.
Nessa esteira, não há como acolher a tese da Recorrente de que a cobrança se deu de forma escorreita e que o pagamento das faturas sub judice são devidas.
Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho incólume a sentença hostilizada.
Nos termos do art. 85, § 11.o do CPC, majoro os honorários recursais para 12% do proveito econômico do Apelado.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 21 de agosto de 2.021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora